Tribunal: STF
Processo: AP 1728
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 130).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 136).



    Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, delegando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG a adoção das providências cabíveis (eDoc. 137).



    Em 19/8/2025, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, deferi em parte o requerimento formulado por VALDINEI MARÇAL BRANDÃO para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação Penal em 38 (trinta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica (eDoc. 179).



    Em 19/9/2025, indeferi o requerimento de parcelamento da pena de multa em 60 (sessenta) parcelas (eDoc. 194).



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG informou, em 6/10/2025, que o sentenciado: (a) “iniciou a prestação de serviços em 14 de junho de 2025 e, até 06 de setembro de 2025, já cumpriu 98 horas e 30 minutos, conforme guias de frequência encaminhadas a este Juízo pela referida instituição”; (b) “já assistiu os quatros módulos, em uma das salas do fórum deste Juízo”; (c) “foi intimado a iniciar o pagamento da pena de multa, parcelada em 38 prestações. A primeira parcela vence em 05 de outubro de 2025, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes” (eDoc. 201).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral das penas impostas ao réu” (eDoc. 207).



    É o relatório. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o regular seguimento da Execução Penal referente ao cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VALDINEI MARÇAL BRANDÃO.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, para ciência.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente